Tribunal: TJDFT
Processo: 0726311-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CONCESSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECRETO 10.189/2019. CRIME PRETERDOLOSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Recurso de agravo em execução em face da decisão que que concedeu indulto pleno e declarou extinta a pena privativa de liberdade com base no Decreto no 10.189/2019.

2. O sentenciado apesar de não ter agido com dolo de matar, praticou um crime preterdoloso, em que há uma conduta anterior dolosa com um resultado posterior culposo, consistente em lesão corporal seguida de morte.

3. Conforme a inteligência do DECRETO No 10.189, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 apenas aos crimes culposos ou quando o agente atua sob excludente de ilicitude será concedido o benefício. No presente caso, a conduta do recorrido não se amolda às hipóteses do art. 2o do Decreto no 10.189/2019.

4. Recurso conhecido e provido.